Tribunal: TCU
Processo: 033.307/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração (peça 129) opostos por Ildon Marques de Souza, ex-prefeito de Imperatriz/MA, em face do Acórdão 8701/2019  TCU - Segunda Câmara (peça 117), Ministro Relator Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam segundos Embargos de Declaração opostos por Ildon Marques de Souza, ex-prefeito de Imperatriz/MA, em face do Acórdão 8701/2019-TCU-Segunda Câmara , o qual rejeitou seus primeiros Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 2718/2019-TCU-Segunda Câmara , o qual, por seu turno, conheceu e negou provimento ao Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão 12769/2016-TCU-Segunda Câmara que, por seu turno, julgou suas contas irregulares, condenando-o ao débito histórico de R$ 106.605,68, em valores de 2005, bem como aplicando-lhe a multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no artigo 34, § 2o, da Lei 8.443, de 1992 e no artigo 287, § 3o, do RI/TCU, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.